Tribunal: STF
Processo: AI 84059
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-03
Data de publicação: 1981-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL.
INEXISTE O ALEGADO ERRO MATERIAL, JA QUE A TEMPESTIVIDADE DOS
RECURSOS, NO STF, E AFERIDA TOMANDO-SE POR BASE A DATA DA ENTRADA DA
PETIÇÃO NO PROTOCOLO, E NÃO A DA SUA EXPEDIÇÃO ATRAVÉS DOS CORREIOS
E TELEGRAFOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.